Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714364-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME AGRAVADO: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 12 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução n. 0729564-13.2020.8.07.0001, indeferiu consulta ao sistema BACENJUD, na modalidade teimosinha. Em sede de agravo de instrumento, pede a liminar para deferir o pedido de bloqueio de bens via de SisbaJud na modalidade teimosinha, haja vista a efetividade do sistema e o lapso temporal entre a data recente e a última pesquisa efetuada nos autos. Aduz que a última consulta realizada BacenJud foi em 15/07/2021 (ID 45815286) e que há tempos, vem tentando encontrar bens passíveis de penhora da parte agravada, porém, sem sucesso. Desta maneira, advoga que “o transcurso de lapso temporal significativo é critério suficiente para justificar o novo pedido de busca de ativos, uma vez que o lapso temporal isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor e permite a determinação para que seja realizada nova pesquisa de bens.” Colacionou julgados que sustenta sua tese. Preparo recolhido (ID 45597299). É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. O agravante argumenta a necessidade de consulta aos sistemas informatizados de forma reiterada, tendo vista que não logrou êxito em localizar bens do executado para satisfação do seu crédito e o lapso temporal decorrido entre a data recente e a última pesquisa efetuada nos autos. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dosexecutados, o STJ já semanifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existenteem conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade. (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração nasituação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ. AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versus JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça, a saber: Órgão 6a Turma Cível Número do processo: 0742226-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA M FARMA LTDA e EDIMAR SOARES FALCAO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDFT. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE MAIS DE UM ANO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se pague integralmente o valor da dívida. 3. Na mesma linha, é possível a renovação quando infrutífera pesquisa anterior nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, desde que observado o princípio da razoabilidade. 4. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 5. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. 6. Na hipótese, as últimas pesquisas de bens nos sistemas BACENJUD e RENAJUD foram realizadas em 10/10/2021 e 13/10/2021, respectivamente. O transcurso de mais de um ano desde as últimas diligências é suficiente para ensejar o deferimento das consultas. 7. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1675482, 0742226-41.2022.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifo nosso) Em uma análise preliminar, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de 20 meses, ainda no sistema BacenJud, conforme certificado nos autos de origem, entendo que é razoável a renovação do pedido, pois transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma modificação da situação patrimonial do agravado. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de buscas junto ao sistema SisbaJud, a fim de verificar se o agravado possui bens em seu nome, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio, pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de maio de 2023